Tribunal: TJSP
Processo: 1015804-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO DE VAGA DE GARAGEM. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião de vaga de garagem reconhecendo ser indeterminada. A autora alega posse mansa e ininterrupta desde 1991, e que a vaga possui individualização, é autônoma e não integra a área comum do edifício.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO DE VAGA DE GARAGEM. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião de vaga de garagem reconhecendo ser indeterminada. A autora alega posse mansa e ininterrupta desde 1991, e que a vaga possui individualização, é autônoma e não integra a área comum do edifício.

II. Questão em Discussão.
2. Consiste em definir se a vaga de garagem pode ser objeto de usucapião.

III. Razões de Decidir.
3. O instrumento de instituição e convenção do condomínio, firmado pela construtora e por ela, averbado às margens da transcrição do imóvel em que o edifício foi construído, mais os documentos apresentados, comprovam a individualização da vaga como unidade autônoma, inclusive com pagamento de IPTU ante número de contribuinte próprio.
4. Na especificidade do caso concreto, apesar dos procedimentos prévios de individualização no Registro de Imóveis, a construtora não procedeu à abertura de todas as matrículas individualizadas, acarretando irregularidade formal de parte do condomínio, o que não configura obstáculo ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese.
5. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DECLARAR O DOMÍNIO DA AUTORA SOBRE A VAGA DE GARAGEM.

Tese de julgamento: 1. A usucapião extraordinária independe de prévia instituição e regularização do condomínio edilício no Registro de Imóveis. 2. A sentença declaratória da prescrição aquisitiva constitui título hábil para abertura de matrícula individualizada.